Tribunal: TJES
Processo: 0026579-51.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026579-51.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMARA BATISTA ARAUJO e outros (2)

APELADO: IGREJA CRISTA MARANATA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. O STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. [...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0026579-51.2018.8.08.0035

Embargante: Igreja Cristã Maranata

Embargados: Thamara Batista Araújo e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade , conheço dos recursos interpostos por ambas as partes e, por conseguinte, negou provimento à apelação de Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço e deu parcial provimento à apelação da Igreja Cristã Maranata para reduzir o valor da indenização por danos materiais.

A embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da contradição, ao pálio de que
“que mesmo reconhecendo que o Judiciário está impedido de intervir nas questões dogmáticas religiosas, entrou em contradição ao pedir a comprovação fática de um dom espiritual (dogma religioso de cunho divino) recebido pelos pastores da Apelante”.
Assim, pugna para que
“a contradição apontada seja sanada, de modo que o r. acórdão seja modificado para reconhecer que o a revelação divina obtida pela Apelante através do dom espiritual não necessita de comprovação fática e deve ser respeitada. Por consequência lógica, requer que o pedido de danos morais e materiais sejam julgados improcedentes”

Contrarrazões dos embargados (id 7091471), pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE CASAMENTO POUCAS SEMANAS ANTES DA DATA MARCADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA DOUTRINA E DOGMAS DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. DANO MORAL MANTIDO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO INTERPOSTO POR THAMARA BATISTA ARAÚJO E SAMUEL DE JESUS MELGAÇO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR IGREJA CRISTÃ MARANATA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne à liberdade religiosa, o art. 5º, inciso VI da Constituição Federal preceitua que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.

Por esse motivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que “A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade” (RE 494601, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019).

A doutrina da Igreja Cristã Maranata, bem como a de todas as religiões das mais variadas matrizes, não podem, em regra, sofrer interferência estatal, haja vista que a Constituição Federal veda expressamente o embaraço ao funcionamento dos cultos religiosos e igrejas (art. 19, I da CF).

Se o objeto da ação fosse baseado na alegação de invalidade da doutrina da Igreja Cristã Maranata acerca do casamento e da utilização de dons espirituais, a pretensão por certo estaria fadada ao fracasso. No caso concreto, porém, as partes questionam apenas a premissa fática utilizada para a aplicação da doutrina, reputando-a inverídica.

As provas produzidas no processo demonstram que o casal não vivia junto antes do casamento autorizado pela instituição religiosa, motivo pelo qual o “dom espiritual” utilizado para negar-lhes o direito de casar na igreja deveria estar respaldado por provas no âmbito do processo judicial.

A instituição religiosa, contudo, não se desincumbiu de tal ônus, havendo, por sua vez, testemunhas que eram membros da comunidade à época dos fatos que afirmaram que o casal apenas namorava e viviam em residências diferentes.

O cancelamento do casamento a poucos dias de sua realização, com informação à comunidade de que o casal vivia em desconformidade às doutrinas da religião, sem provas do fato, causa danos extrapatrimoniais e patrimoniais.

De acordo com as peculiaridades do caso concreto, a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ambas as partes está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza em enriquecimento indevido das partes.

Por tratar-se de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir taxa SELIC desde a data do evento danoso (cancelamento do casamento), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Quanto à indenização por danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

Apesar dos danos materiais alegados, foi comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373,II do CPC.

Dano material reduzido para o valor de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Recurso interposto por Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço conhecido e desprovido. Recurso interposto pela Igreja Cristã Maranata conhecido e parcialmente provido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Vale realçar que o STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
-
por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
. [...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Em momento algum o julgado exigiu a “
comprovação fática de um dom espiritual (dogma religioso de cunho divino) recebido pelos pastores da Apelante”
, mas com clareza meridiana e sem proposição antagônica consignou que
“A premissa fática utilizada pela Igreja Cristã Maranata para negar aos noivos o direito de se casarem na igreja, portanto, não se revela verídica, sendo importante ressaltar que a instituição religiosa não produziu qualquer tipo de prova, deixando de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pela legislação processual (art. 373 do Código de Processo Civil.”
, assim como acrescentou
“[...] que, a tomar por base as afirmações da própria igreja, a prova testemunhal seria possível por meio de seu corpo de pastores e membros da congregação, eis que afirma na contestação que “era comentado na comunidade que os nubentes moravam juntos e que celebrariam o casamento na Igreja” (fl. 61).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, os embargantes olvidam que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/5/2023.)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.